Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-11.2019.8.11.0095
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000248-11.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELANTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (REPRESENTANTE), ADRIANA SERAVALI PETROFEZA MANSINI - CPF: 581.215.871-15 (APELADO), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), ALEXANDRE SCHAVAREN - CPF: 945.292.729-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE PONTE DE MADEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – FALHA NA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros decorrentes da má conservação de vias e pontes, conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. Comprovada a omissão do município na manutenção e sinalização de ponte de madeira que causou acidente de trânsito e danos materiais à autora, impõe-se a condenação ao pagamento da indenização.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Paranaíta/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Reparação de Danos Materiais n° 1000248-11.2019.8.11.0095, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente demanda, a fim de:

CONDENAR o requerido MUNICIPIO DE PARANAITA ao pagamento da quantia de R$ 22.370,74 (vinte e dois mil, trezentos setenta reais e setenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, devidos em favor da requerente, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ).

Deixo de condenar o requerido às custas processuais, eis que isento.

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, I do CPC.

Ante o exposto, declaro o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.

Inconformado, o Apelante alega que a queda da ponte ocorreu devido ao fato de o apelado ter trafegado na parte onde a ponte não tem sustentação, fora do eixo de rodagem. Assim, sustenta que a queda não se deu por falta de manutenção ou outro cuidado por parte do Município, mas por erro do motorista do Apelado, que não tomou os cuidados básicos ao trafegar com caminhão em via de terra.

Argumenta que, se a culpa do Apelado foi reconhecida, este deve arcar com o prejuízo sofrido, e não o Apelante. Além disso, assevera que não ficou demonstrado que a falta de sinalização teria provocado o dano, pois as pontes de madeira não podem ser trafegadas fora da área de rodagem, onde existem apenas tábuas nas laterais e não há vigas de sustentação. A única sinalização necessária seria a indicação da existência da ponte, o que não foi questionado nos autos.

Defende que não há nexo de causalidade entre a falta de sinalização da ponte e o dano ocorrido, não existindo, portanto, responsabilidade civil do Apelante. Além disso, pontua que não é obrigação do Município colocar sinalização acerca do estado de fragilidade da ponte, pois esta suporta o peso normal em seu eixo de rodagem. A legislação pátria não exige a colocação de placas citando toda a legislação de trânsito antes de uma ponte.

Ressalta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do motorista do Apelado, não havendo necessidade de sinalização adicional, e não existindo nexo causal entre a ausência desta placa e o dano. Dessa forma, considerando os fatos trazidos aos autos, não há o que se falar em responsabilidade civil do Apelante.
Ad
argumentandum
, caso
esta
corte entenda que o acidente ocorreu por negligência da falta de sinalização, assevera também a culpa recíproca do Apelado, o que justificaria a redução da indenização pela metade.

Questiona ainda a falta de detalhamento dos serviços nas notas apresentadas para ressarcimento, afirmando que o ente público não pode arcar com gastos sem a devida comprovação.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença atacada, com a total improcedência da inicial, e condenação do Apelado nas custas e honorários advocatícios de sucumbência. Alternativamente, em caso de reconhecimento de culpa recíproca, solicita a redução pela metade da indenização por danos materiais de R$ 22.370,74.

O Apelado, em Id. 172424944, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20%.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desinteresse de intervenção ministerial

(
I
d.

191120196
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Paranaíta/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Reparação de Danos Materiais n° 1000248-11.2019.8.11.0095, julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar o ente público municipal ao pagamento de R$ 22.370,74 (vinte e dois mil, trezentos setenta reais e setenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, devidos em favor da requerente, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ).

Observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta pela parte autora em decorrência de acidente ocorrido no dia 01.08.2018, quando, seu esposo, como motorista, ao passar com seu o caminhão, carregado com carga de milho a granel de sua produção, na quantidade de 18.900 kg, sobre uma ponte de madeira, na Comunidade Bom Jesus, situada no Município de Paranaíta/MT,
esta
veio a desabar, culminando na queda do veículo dentro do rio, o que acarretou danos materiais.

Além disso, segundo a parte autora, a madeira utilizada na ponte de responsabilidade do requerido era de
m
á
s
condições, de modo que inexistia, no local, cuidados relativos à segurança, tão pouco sinalização indicativa de problemas com a ponte.

Na sentença, ao analisar o pedido inicial, o magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“(...) Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente demanda, a fim de:

CONDENAR o requerido MUNICIPIO DE PARANAITA ao pagamento da quantia de R$ 22.370,74 (vinte e dois mil, trezentos setenta reais e setenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, devidos em favor da requerente, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ).

Deixo de condenar o requerido às custas processuais, eis que isento.

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, I do CPC.

Ante o exposto, declaro o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.

Contra essa decisão, insurge-se o Município, sendo que a análise do mérito recursal
cinge-se
em averiguar se, no caso em apreço, restou configurada a responsabilidade civil do requerido pelo desabamento da ponte.

Pois bem.

A irresignação recursal não merece provimento.

Como
é
cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(
Stoco
, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na
prestação
do serviço tem levado a
aplicação
da teoria da culpa do serviço público (
faute

du

service
); e a culpa anônima,
não
individualizada;
o dano
não
decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378).
A mesma
regra se aplica quando se trata de terceiros, como
e
o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na
prestação
do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.” (STJ, REsp 1023937/
RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010,
DJe
30/06/2010 - negritei)

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que restou evidenciada a omissão do ente demandado a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil, inexistindo comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

Com efeito, verifica-se que, em respeito ao artigo 373, inciso I, do Código Processo Civil, a parte autora logrou êxito em comprovar a culpa da municipalidade pelo evento danoso, retratada pela omissão em manter a ponte de madeira em condições seguras e adequadas para o tráfego de veículos, além da falta de qualquer sinalização acerca da fragilidade da ponte ou da limitação de peso.

Nesse aspecto, nota-se que a conduta omissiva e negligente do ente municipal restou devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente os registros fotográficos constantes nos Ids. 172424911; 172424912; 172424913;
172424916 e
172424918
)
, os quais demonstram, com enorme nitidez, que o madeiramento da ponte estava completamente desgastado, sendo visível o estado precário de conservação de sua estrutura.

Ademais, a partir das mesmas imagens, as quais foram registradas de diversos ângulos, é possível observar que inexistia no local qualquer tipo de sinalização, que alertasse os motoristas sobre a fragilidade da ponte ou limite de peso suportável, tão pouco qualquer tipo de proteção lateral.

No caso em tela, em que pese a alegação do ente municipal no sentido de que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, ou ao menos de culpa concorrente desta, prova do aludido fato impeditivo não restou produzida, não se desincumbindo o réu do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, não há dúvida quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta omissiva do Município que deixou de proceder à sinalização devida e à manutenção da ponte, de forma a impedir a ocorrência do acidente. É evidente que o Município possuía condições de evitar o episódio, colocando placas no local ou procedendo com a troca da madeira deteriorada, o que, certamente, teria evitado a ocorrência do evento danoso.

Ademais,
posteriormente
o ente público informou nos autos que a
ponte de madeira onde ocorreu o sinistro, foi totalmente retirada e no local foi feito ponte com tubos de concreto, e que as madeiras da ponte sinistrada foram descartadas.

À Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação, a sinalização e a segurança das pontes existentes em vias públicas. Sendo assim, o Município não pode jogar sobre a vítima a responsabilidade pelo acidente, máxime porque as provas evidenciam que não houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA
- DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem
esta
o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação.
2. Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência de dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar.” (TJMT, N.U 0002481-50.2014.8.11.
0005,
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021,
Publicado
no DJE 29/09/2021 - negritei).

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE – QUEDA DE PONTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – DANOS MATERIAIS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DA SÚM. 54, DO STJ –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Conforme reconheceu a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6o, consagrando a teoria do risco administrativo, cabe ao Estado (latu senso) a responsabilidade pelo risco criado por sua atividade administrativa, isto é, quando houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano, abrangendo tanto a conduta comissiva como a omissiva, não se perquirindo da existência de culpa do ente estatal.
2. Não há como afastar a responsabilidade civil do ente público, por caso fortuito ou força maior, quando há elementos nos autos que demonstre a inexistência de chuva quando ocorrido o acidente. 3. No que tange aos danos morais, apesar de reprovável, o evento danoso não se mostrou suficiente a causar, por exemplo, amargura, dor, agonia, angústia, sofrimento exasperado, tristeza profunda, insegurança etc., a justificar a imposição de indenização de danos morais. 4. Para que a parte faça jus aos lucros cessantes, deve fazer prova concreta do que deixou de auferir, em razão de ato ou fato de outrem.” (TJMT, N.U 0001472-04.2012.8.11.0044, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2016,
Publicado
no DJE 28/10/2016 - destaquei)

Dessa forma, resta configurada a omissão do ente municipal em não promover os reparos devidos na ponte ou sinalizar o local com a informação sobre sua fragilidade ou limite de peso suportado sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao administrado.

Logo, devidamente comprovada a omissão do ente público, cumpre o ressarcimento a parte autora dos prejuízos materiais sofridos, diante do nexo de causalidade entre a precariedade da infraestrutura da ponte e os danos decorrentes do acidente.

No tocante aos valores
apresentados
, frise-se que o ente público em sede recursal apenas refutou que as notas fiscais apresentadas para o ressarcimento, não trouxeram detalhadamente os serviços prestados, somente foram lançadas de forma genérica
. No entanto, tal argumento não procede, uma vez que houve a descrição dos serviços prestados, conforme bem mencionado na sentença:

“(...) Produto perdido, 18.900kg, no valor de R$ 7.873,74 (sete mil, oitocentos setenta e três reais e setenta e quatro centavos), mas os danos ocorridos no veículo:
que, por sua vez, restou comprovado conforme nota fiscal de Id: 20122029

a) – Carroceria de madeira 6,50x2,30m no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nota fiscal no 4110415, emitida em 19/09/2018;
que, por sua vez, restou comprovado conforme nota fiscal de Id: 20122317.

b) – Troca de reparo na caixa de direção, troca de reparo de bomba, óleo e filtro, no valor de R$ 1.399,00 (um mil, trezentos noventa e nove reais), nota fiscal no 713, emitida em 18/09/2018;
que, por sua vez, restou comprovado conforme nota fiscal de Id: 20123178.

c) Serviço de manutenção mecânica incluindo torno e solda, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nota fiscal no 758, emitida em 18/09/2018;
que, por sua vez, restou comprovado conforme nota fiscal de Id: 20122317.

d) Dano material lona que rasgou, no valor de R$ 1.098,00 (um mil e noventa e oito reais), nota fiscal no 000.004.756, emitida em 20/08/2018;
que, por sua vez, restou comprovado conforme nota fiscal de Id: 20122029. (...)”.

Assim sendo, mantenho a condenação do apelante em danos materiais no valor
R$ 22.370,74 (vinte e dois mil, trezentos setenta reais e setenta e quatro centavos).

No que se refere aos honorários
advocatícios
, mantenho na forma da r. sentença em 10%.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024